Tribunal: STF
Processo: Rcl 36253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Riachão do Jacuípe contra os seguintes acórdãos proferidos nos Processos ns. 0000917-23.2016.5.05.0251, 0000960-23.2017.5.05.0251, 0002492-66.2016.5.05.0251 e 0000052-29.2018.5.05.025 pela Vara do Trabalho de Conceição do Coité/BA, pelos quais teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425:
    “1. Cite-se a reclamada, observando se tratar de ente público.
    2. A Emenda Constitucional nº 62/2009 alterou o valor do piso a ser observado pelos entes da administração pública, para fins de inclusão dos seus débitos no regime especial de pagamento através da RPV, consoante se observa da redação dada ao artigo 100, §4º, da CF/88. Vale salientar que tal Emenda também estabeleceu valores-piso, para os casos em que os entes públicos não publicassem leis dentro dos novos parâmetros constitucionais (vide artigo 97, §12, do ADCT).
    Não é demais ressaltar que as alterações constitucionais decorrentes do Poder Constituinte Derivado Reformador também compõem o denominado bloco de constitucionalidade, de maneira que tanto as novas regras infraconstitucionais lhe devem respeito, como as anteriores do mesmo patamar hierárquico, sob pena de inconstitucionalidade ou não recepção, respectivamente.
    É o caso dos autos, nos quais no Município ora executado nem vigora nova norma municipal que atenda aos novos parâmetros constitucionais (valor equivalente ao teto do RGPS) e nem a norma anterior cumpria tal regramento, não tendo sido recepcionada.
    3. Aplica-se-lhe, portanto, o piso de 30 salários mínimos, conforme artigo 97, §12, inciso II, do ADCT.
    4. Decorrido o prazo sem oposição de Embargos, atualizem-se os cálculos. Expeça-se RPV” (fl. 1, doc. 8). 
    2. O reclamante alega que “o Município de Riachão do Jacuípe editou lei prevendo a fixação do teto para expedição de RPV, equivalente ao maior benefício do RGPS, se adequando ao critério de capacidade econômica do ente federado e limite mínimo constitucionalmente estabelecido pelo art. 100, §4º da Constituição Federal” (fl. 9, doc. 1).
    Assevera que “o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Conceição do Coité vem considerando a Lei nº 686/2010 extemporânea, e portanto, afastando a sua aplicação, para aplicar o regramento contido no art. 97, §12 do ADCT, incluído pela EC 62/2009, determinando expedição de RPV até o limite de 30 (trinta) salários mínimos, sob pena de sequestro dos bens do Município” (fl. 9, doc. 1).
    Sustenta ter havido “desrespeito ao precedente das decisões proferidas pelo STF, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI 4.357/DF e 4.425/DF”, pois, “embora o art. 100, § 6º da Constituição da República permita ‘sequestro de verbas acaso houvesse a preterição do direito de precedência do precatório, ou caso não se alocasse verba no orçamento em quantum suficiente para satisfazer o valor apontado pelo Judiciário’, as decisões reclamadas determinaram que o Município expedisse, no prazo de 60(sessenta) dias, RPVs em valores superiores ao previsto na lei municipal, que deveriam se submeter ao sistema de precatórios ” (fl. 9, doc. 1).
    Salienta que “a decisão reclamada desequilibra sobremaneira o sistema de precatórios do Município e privilegia os reclamados/exequentes que deveriam se submeter a fila dos precatórios, e são agraciados com pagamento mediante sequestro dos bens do ente público indevidamente, visto que o teto municipal para pagamento mediante RPV é de R$ 5.645,80 (cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), e não está sendo respeitado pelo Juízo a quo” (fl. 9, doc. 1).
    Pede seja julgada “procedente a reclamação constitucional, confirmando a liminar em todos os seus termos, para se garantir a autoridade do precedente desta E. Corte, que declarou inconstitucional o artigo 97, §12 do ADCT, no julgamento das ADI’s nos 4.357/DF e 4.425/DF, a fim de que seja fielmente observado o limite legalmente fixado na legislação, por meio da Lei Municipal N° 686/2010, para expedição de RPV, cuja importância corresponde ao maior benefício do regime geral da previdência social” (fl. 15, doc. 1).
    3. Em 19.8.2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas (doc. 19).
    Em 7.1.2020, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou “que a requisição de informações via Ofício Eletrônico 9866/2019 não foi atendida” (doc. 18). Em 18.6.2020, certificou “que o prazo franqueado aos beneficiários da decisão reclamada Edson Sena de Souza, Arquimedes Carneiro Oliveira, Washington Lazaro de Oliveira Santos e Jacielma dos Santos Silva exauriu sem as manifestações correspondentes” (doc. 31).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, ao deixar de aplicar o teto para expedição de RPV estabelecido pela Lei municipal de Riachão do Jacuípe n. 686/2010, ao fundamento de ser essa lei inconstitucional por ter sido expedida fora do prazo de 180 dias previsto no § 12 do art. 97 do ADCT.
    6. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial das modificações promovidas pela Emenda à Constituição n. 62/2009, inclusive aquelas referentes ao art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Confira trecho do voto do Ministro Relator:
    “julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”.
    7. No julgamento da Questão de Ordem dessas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida, deixando, porém, de fora da modulação os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 12 do art. 97 do ADCT. Confira, por exemplo:
     “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (DJe 4.8.2015).
    Não havendo modulação na declaração de inconstitucionalidade quanto aos efeitos referentes ao § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inaplicável o prazo de cento e oitenta dias para que os municípios legislassem sobre o teto aplicável para a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV.
    Em casos análogos ao presente, este Supremo Tribunal deciiu pela inaplicabilidade do prazo limite de cento e oitenta dias previsto no § 12 do art. 97 do ADCT: Rcl n. 30.494/MA, Relator o Luiz Fux, DJe de 6.6.2019; Rcl n. 33.347/AL-TP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18.3.2019; Rcl n. 30.314/MA-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27.8.2018; Rcl n. 31.001/MA-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º.8.2018; Rcl n. 30.315/MA-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.6.2018; e Rcl n. 29.957/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7.5.2018.
    O afastamento do teto previsto na Lei municipal n. 686/2010 de Riachão do Jacuípe/BA para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, pelo transcurso do prazo estabelecido no § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, contraria o decidido nas decisões invocadas como paradigmas.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora